Tribunal: STF
Processo: Rcl 71691
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter a negativa de seguimento à reclamação, uma vez não configurada aderência temática entre o conteúdo do ato atacado e o decidido na ADI 3.395, bem assim ausente transgressão à Súmula Vinculante 10.



    2. A parte embargante evoca, a título de omissão, fato novo consistente na formalização de pedido de instauração de incidente de assunção de competência no âmbito da Rcl 73.295, Rel. Min. Gilmar Mendes, pretendendo o sobrestamento do caso concreto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão considerada a alegação de fato novo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os embargos de declaração têm seu conhecimento restrito às hipóteses nas quais se pretende sanar apontado vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou corrigir flagrante erro material surgido no julgamento do pronunciamento embargado.



    5. A pretexto de sanar suposta omissão na decisão questionada, a parte embargante inova a causa de pedir, evocando, a título de fato novo, a pendência de pedido de instauração de incidente de assunção de competência, que nem sequer foi apreciado.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Embargos de declaração não conhecidos.